Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-24.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1003581-24.2017.8.11.0003
Recorrente CIBELE TELLES DORNELLES
Recorrido BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CIBELE TELLES DORNELLES, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 22812997):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO QUE EXCEDE O PREVISTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLE O MERO ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. “1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.” (AgRg no AREsp 357.188/MG). (N.U 1003581-24.2017.8.11.0003, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 31/01/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 31502488).
Alega violação aos artigos 6o, VI, 14, 20, §2° e 22 do CDC e 186 e 927 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a demora demasiada no atendimento bancário é ato ilícito passível de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id 33642999).
Sem contrarrazões (id 37339000).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega ofensa aos artigos 6o, VI, 14, 20, §2° E 22 do CDC e 186 e 927 do CC, além de divergência jurisprudencial, arguindo que a demora demasiada para atendimento nas instituições financeiras é ato ilícito passível de indenização por dano moral.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) conforme entendimento jurisprudencial do STJ, para que esse fato seja passível de indenização é indispensável, além da invocação da lei municipal, a demonstração de intercorrência que pudesse abalar a honra ou causar situação de dor, sofrimento e humilhação ao consumidor, e neste caso a autora só comprovou a espera, mais nada.” (id 22812996, p.1).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a demora no atendimento é indenizável quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Reconsideração.
2. Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 502 do CPC e 884 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII